Tribunal: TJDFT
Processo: 0710683-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PEREMPÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO. TRÊS EXTINÇÕES DA AÇÃO, POR ABANDONO. NORMA EXCEPCIONAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

1. Para a configuração do pressuposto processual negativo da perempção, que impede a nova propositura da ação, é necessário que a parte autora, por três vezes, tenha dado causa à extinção do processo, por abandono, nos termos do art. 486, §3o, do CPC

2. Por excepcionar o direito de ação, a norma não comporta interpretação extensiva. Assim, não resta configurada a perempção se, anteriormente, a autora deu causa à três sentenças terminativas, por outros motivos que não o abandono previsto no art. 485, III, do CPC.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.